Tribunal: TCU
Processo: 007.505/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que aplicou multa ao recorrente em processo de denúncia sobre supostas irregularidades na celebração e na execução de convênios, bem como em contratos de locação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Manuel Enriques Garcia contra o Acórdão 2813/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do expediente interposto pelo Sr. Manuel Enriquez Garcia como petição, com fundamento no art. 174 do RI/TCU. 9.2. declarar a nulidade do Acórdão 2813/2019-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Sr. Manuel Enriquez Garcia, ao Conselho Regional de Economia da 2a Região (SP), ao Conselho Federal de Economia e ao Ministério Público Federal; 9.4. restituir os autos ao gabinete do relator, para nova apreciação.